Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 1.015/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente.
2. Em respeito ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
3. Os limites para autorização de consignação em pagamento dos servidores públicos, como é o caso da apelante, estão disciplinados na Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 2.1. Da análise do contracheque da recorrente, observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo não ultrapassam o limite legal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.